Tribunal: TJMT
Processo: 1003198-78.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003198-78.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLEDISON ANTUNES - CPF: 626.864.531-68 (APELADO), SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a inexigibilidade dos débitos cobrados é medida que se impõe.

3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

4. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

5. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

6. Não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Cumulada Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido Tutela De Urgência” n.º
1003198-78.2019.8.11.0002,
movida em seu desfavor por
GLEDISON ANTUNES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela de urgência concedida; declarando indevido os valores cobrados a título de recuperação da Unidade Consumidora n.º UC 6/358866-2 lançado pela ré; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; declarando nulas as faturas cobradas e questionadas pelo autor bem como os valores cobrados; determinando que a ré elabore novas faturas relativo ao período questionado a ser faturado pela média anterior àquele período; determinando que a ré proceda com a devolução de forma simples os valores pagos pelo autor; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação; e, considerando se tratar de relação extracontratual, determinou sejam os valores atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ).

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da inexistência de infração à legislação consumerista bem como da regularidade da cobrança tendo em vista a realização de vistoria
in loco
.

Menciona que da inspeção realizada foi possível verificar que o medidor da parte autora estava comprometido bem como que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi enviado para o endereço do apelado.

Considerando estarem corretos os procedimentos adotados, a concessionária de energia aduz inexistir motivos para ter havido a condenação da recorrente em indenização por danos morais, reiterando “
que os fatos e provas levantadas são suficientes para demonstrar a legalidade da suspensão dos serviços na unidade consumidora da reclamante, dada a manifesta inadimplência da mesma
”.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, suscita acerca de irregularidade no procedimento adotado pela apelante, que deixou de comunicá-la previamente sobre a inspeção técnica, que foi realizada sem o seu conhecimento.

Reforça que “
não consta a assinatura e documento de identificação do acompanhante ou preposto, mas tão somente os nomes e matrículas dos inspetores e perito da concessionária
”, alegando se tratar de vistoria unilateral.

Defende não ter ocorrido qualquer irregularidade capaz de ensejar os débitos a ela imputados, no valor de R$ 3.031,20 (três mil e trinta e um reais e vinte centavos), sendo que, qualquer cobrança pode ser caracterizada como abuso de poder.

Por fim, defende a existência de danos materiais e morais, pugnando seja a sentença recorrida mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Dívida Cumulada Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido Tutela De Urgência” n.º 1003198-78.2019.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, confirmando a tutela de urgência concedida; declarando indevido os valores cobrados a título de recuperação da Unidade Consumidora n.º UC 6/358866-2 lançado pela ré; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais; declarando nulas as faturas cobradas e questionadas pelo autor bem como os valores cobrados; determinando que a ré elabore novas faturas relativo ao período questionado a ser faturado pela média anterior àquele período; determinando que a ré proceda com a devolução de forma simples os valores pagos pelo autor; bem como condenando a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre a condenação; e, considerando se tratar de relação extracontratual, determinou sejam os valores atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ).

Pois bem.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Narra a parte autora ser possuidora de um barracão onde encontra-se instalada a unidade consumidora n.º 6/358866-2. Menciona que em 11 de dezembro de 2018 a concessionária de energia elétrica realizou uma manutenção na rua em que se localiza a referida unidade consumidora, data esta em que a parte autora e seus familiares se encontravam no imóvel.

Expõe que em 27 de dezembro de 2018 recebeu por meio de AR carta informando que o medidor do relógio estava com
display
defeituoso. Contudo, conta no referido documento que a irregularidade foi constatada por meio de vistoria
in loco
, na mesma data da citada manutenção e que, reprisa-se, data esta em que a parte autora e seus familiares se encontravam no imóvel.

Informa o autor que não participou da vistoria em que foi encontrada a suposta irregularidade, recebendo posteriormente na sua residência o termo de ocorrência e irregularidade assinado apenas por prepostos da ré, atos que violam o estabelecido na Resolução n.º 414 da ANEEL.

Oriundo da suposta irregularidade encontrada, a ré imputou ao autor consumo não faturado no valor de R$ 3.031,22 (três mil e trinta e um reais e vinte e dois centavos), sendo a quantia dividida em 6 (seis) parcelas de igual valor, de R$ 505,20 (quinhentos e cinco reais e vinte centavos).

Por discordar do procedimento adotado pela apelante bem como pelo débito imputado a título de recuperação de consumo, ingressou o autor e apelado com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial por entender que a concessionária de energia “
não trouxe documentos que fossem capazes de me convencer de que administrativamente procedeu de forma regular
” (id.

117994032 - Pág. 4).

Importante salientar que
o Magistrado, como destinatário final das provas, possui discricionariedade para decidir acerca da necessidade ou não da produção de provas para que possa formar o seu livre convencimento motivado; e essa é a posição que a jurisprudência pátria assume, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

Outro não é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Dessa forma, em consonância com o aludido pelo Juízo
a quo
, entendo que os documentos acostados nos autos são suficientes para o deslinde da lide.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e
grandezas elétricas
; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que restaram demonstrados que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Isso porque, como bem mencionado pela parte autora, após a inspeção realizada no imóvel do apelante, o consumo de sua unidade consumidora permaneceu com os valores regulares. Corroborando com tal assertiva, a própria ré anexa o histórico de consumo da unidade consumidora do autor (id. 117994000 - Pág. 1).

Ademais, a fim de apurar a suposta irregularidade contida no medidor da unidade consumidora do autor, deveria a ré, consoante inciso II do § 1.º do artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL, deixando de solicitar e proceder com a perícia técnica.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia ter lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, em especial as determinações contidas nos incisos II e III, deixando de elaborar relatório de avaliação técnica bem como de solicitar perícia técnica.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- -AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA -
ÔNUS DO REQUERIDO
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DÉBITOS INEXISTENTES
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe
. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJ-MT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
-
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR
-
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALORES
- CORTE DE ENERGIA EFETUADO SEM MOTIVOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas
. 2.
É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica
. 3. Incumbia à concessionária de energia elétrica demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade do corte de energia efetuado na residência do consumidor. 4. Se o consumidor sofreu interrupção indevida no fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida humana, isso basta para a caracterização do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação do efetivo dano sofrido pela parte. 5. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 6. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, nos casos de mora ex persona (art. 405, CC - obrigação líquida); já a correção monetária, nos casos de danos morais, é aplicável a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJ-MT - N.U 0007385-88.2015.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Ressalta-se que, em nenhum momento, a apelada apresentou o relatório de avaliação técnica do medidor de energia a fim de comprovar que o mesmo realmente estava com defeito, restando demonstrado que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa n.º 414 de 2010 expedida pela ANEEL, afetando diretamente a credibilidade da cobrança dos valores de recuperação de consumo bem como o contraditório e ampla defesa do consumidor.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

In casu
, nota-se a ausência das imposições contidas nos incisos II e III do artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, qual seja, elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição. Reitera-se que suposta constatação não foi comprovada nos autos.

Como se vê, os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de fraude, alteração, irregularidade ou adulteração do medidor de energia.

Diante dos fatos expostos, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito.

Dessa forma, restando comprovado que o apelante sofreu cobrança do montante indevidamente apurado como recuperação de consumo, no valor de R$ 3.031,22 (três mil e trinta e um reais e vinte e dois centavos), merece ser mantido este ponto da sentença, sendo declarada a inexigibilidade do débito.

Por fim, importa consignar que, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça “
não havendo demonstração de corte de energia elétrica, nem de negativação nos cadastros de inadimplentes, descabido é o pleito de condenação por danos morais
” (TJMT - N.U 1016647-54.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, afastando a condenação por danos morais imputada em desfavor da ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022